Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-28.2019.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. ÍNDICES. CRITÉRIOS ATUARIAIS. PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.

I – O julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que era desnecessária a produção de outras provas, sem permitir a produção probatória requerida pela autora, e a ausência de análise dos critérios e índices utilizados nos reajustes do contrato, conforme postulado na inicial, configurou inequívoco cerceamento do direito de defesa, art. 5°, inc. LV, da CF, a impor a declaração de nulidade do processo e da r. sentença.

II – Apelação da autora provida.